Tribunal: TJDFT
Processo: 0702436-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702436-11.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CASEMBRAPA AGRAVADO: GIOVANNA GABRIELI SILVESTRE D E C I S Ã O Recebi o processo no plantão judicial às 21h33, deste dia 28/1/2026. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CASEMBRAPA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível do Gama, que, nos autos do Processo no 0717782-24.2025.8.07.0004, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Em suas razões recursais (ID 80439691), a agravante sustenta, em resumo, que a agravada é beneficiária do plano de assistência à saúde administrado pela CASEMBRAPA, na condição de dependente de seu genitor, e apresenta quadro de hipertrofia mamária, com queixas dolorosas em coluna cervical, dorsal e lombar. Diz que foi deferida a tutela de urgência pelo Juízo, para determinar que a agravante autorize, no prazo de 15 dias, o procedimento cirúrgico apontado nos laudos médicos de IDs 260835329, 260835333, 260835332, 260835328, 260835325 e 260835321, sob pena de multa diária de R$3.000,00, limitada à R$60.000,00, sem prejuízo de sua majoração. Sustenta que a decisão merece reforma, eis que ausente a urgência da medida, haja vista que, embora os documentos médicos apresentados pela agravada indiquem a realização da cirurgia redutora das mamas, não há referência expressa à urgência ou emergência do procedimento, conforme exige o artigo 35-C, incisos I e II, da Lei no 9.656/98. Discorre sobre os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. Aponta a ausência de probabilidade do direito, ao argumento de que o procedimento não possui cobertura obrigatória no rol e está fora das hipóteses reconhecidas pela ANS. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada — especialmente a ordem para autorização e custeio dos procedimentos médicos pleiteados — até o julgamento final do recurso. Apesar de a parte agravante informar sobre a urgência da apreciação do pedido, observa-se que não se trata de matéria passível de deliberação no Plantão Judicial da Segunda Instância, nos termos do artigo 4o, § 1o, da Portaria GPR no 2, de 2 de janeiro de 2026, porquanto, no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de início do expediente forense. Ademais, conforme se observa da decisão agravada, foi concedido o prazo de 15 dias à agravante para cumprimento da ordem judicial, reforçando o entendimento no sentido de que inexiste medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de início do expediente forense. Ante o exposto, indefiro a tramitação do pedido no presente Plantão Judicial da Segunda Instância. Remetam-se os autos ao eminente Desembargador Relator, no início do expediente forense. BRASÍLIA, DF, 28 de janeiro de 2026 23:04h Desembargador ESDRAS NEVES Plantonista